Tribunal: TJSP
Processo: 2052219-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Restabelecimento de Home care - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Tratamento em homecare que vinha sendo prestado - Súmula no 102 deste Tribunal de Justiça - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Proteção à saúde – Pessoa idosa com diversas patologias graves - Dispensa da caução – Exigência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Restabelecimento de Home care - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Tratamento em homecare que vinha sendo prestado - Súmula no 102 deste Tribunal de Justiça - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Proteção à saúde – Pessoa idosa com diversas patologias graves - Dispensa da caução – Exigência de garantia que poderia inviabilizar o cumprimento da tutela de urgência - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.